Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. ESGOTAMENTO. TENTATIVAS. LOCALIZAÇÃO. RÉU. DILIGÊNCIAS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital é uma exceção à regra, razão pela qual somente terá lugar quando esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu.

2. O deferimento da citação por edital depende da demonstração de que as diligências empreendidas para a localização do devedor restaram infrutíferas, o que inclui a realização de diligências perante órgãos públicos.

3. Agravo de instrumento desprovido.